Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS INTEMEDIÁRIAS. RECOLHIMENTO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que, em razão da ausência de recolhimento das custas intermediárias necessárias para realização da diligência de busca e apreensão, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da inércia da parte em atender o comando judicial para recolher as custas intermediárias para realização da diligência de busca e apreensão e citação do réu, é devida a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sem a prévia intimação pessoal do autor.
III. Razões de decidir
3. A inércia da parte em atender a determinação do magistrado para recolher as custas intermediárias e a consequente efetivação da apreensão do bem, inviabiliza o procedimento do Decreto-Lei n. 911/1969, de forma que se mostra correta a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil
4. A inércia da parte no cumprimento da providência indicada pelo juízo é causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, sem que haja a necessidade de intimação pessoal da parte, pois a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não a exige.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: É devida a extinção do processo, sem análise meritória, por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular e válido do processo, diante da inércia da parte em atender o comando judicial para recolher as custas intermediárias para realização da diligência de busca e apreensão e citação do réu, sem que haja necessidade de prévia intimação pessoal do autor.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP. Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. 4a Turma. STJ. Julgado em: 20/08/2019. Publicado em: 23/08/2019; TJDFT, Acórdão 1858321, 0741211-97.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 17/05/2024; Acórdão 1745847, 07088144120218070005, Relator: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023; Acórdão 1693578, 07017451220228070008, Relator: Luís Gustavo B. De Oolveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023; Acórdão 1737679, 07115873120228070003, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 11/8/2023.